Tribunal: TJDFT
Processo: 0733700-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733700-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANO LAIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BCENTRAL CONSULTORA LTDA, BANCO SAFRA SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela antecipada, interposto por MARIANO LAIO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 167771072), nos autos ação de conhecimento, ação declaratória de inexistência de débito cumulada com anulação de contrato e pedido de indenização no 0732309-58.2023.8.07.0001, proposta em face de BCENTRAL CONSULTORIA LTDA. e BANCO SAFRA S/A aduzindo ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe do consignado”, indeferiu a tutela de urgência requerida por não vislumbrar indícios de que o Banco Safra tenha participação na provável fraude ocorrida, de modo que o dano parece ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, entendendo necessário oportunizar o contraditório, a ampla defesa e a produção de provas a fim de verificar eventual nexo causal entre o dano sofrido pela parte autora e alguma conduta ou falha na prestação de serviços atribuível ao banco. Em razões recursais (ID n. 50161509), o agravante narra que foi vítima de um golpe conhecido como “golpe do consignado”, restando configurada a probabilidade do direito; e que o risco da demora fica caracterizado pela possibilidade iminente de descontos indevidos em seu contracheque, além de danos financeiros decorrentes, inexistindo no caso situação de conduta irreversível. Cita ementas de julgados que entende ampararem o seu pleito, diz que não há demonstração de possibilidade de sua participação na suposta fraude, cita as transferências via TED do valor de R$47.149,47, ressaltando que “a mera constatação de uma transferência isolada não pode servir como base para se afirmar, de forma prematura, da probabilidade de direito alegada pela primeira ré”, sinalizando para a necessidade de dilação probatória. Afirma ter sido enganado e não ter qualquer participação no golpe por já possuir empréstimo em valor maior com o Banco do Brasil, descontado, normalmente, em seu contracheque, e procurado pelo representante do primeiro agravado, vendo vantagem na portabilidade por um valor bem menor, R$47.149,47, aceitou a proposta ficando, porém, com 2 descontos, um por parte do Banco do Brasil (primeiro empréstimo) e o empréstimo com o Banco Safra. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, na forma dos artigos 300 e 995, do CPC, a fim de impedir os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso, reformando/cassando a decisão agravada. Indeferida a liminar (ID 50280909). Consoante petição de ID 52514859 foi comunicada a prolação de sentença na origem e pedido de desistência/acordo formalizado. É o relatório. Decido. Verifica-se que foi proferida sentença (ID 52514867) homologando o acordo celebrado entre as partes (ID 173118225). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022). (Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo interposto, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada mais a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator